Tribunal: TJSP
Processo: 0004699-10.2007.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000738554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004699-10.2007.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante FUNDAÇÃO
PARA CONSERVAÇÃO E A PROD. FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO,
é apelado WILLIAN CESAR LOPES MOREIRA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Acórdão com 2o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, vencedor, PAULO GALIZIA (Presidente),
vencido, PAULO GALIZIA (Presidente) e TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 2 de março de 2020
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0004699-10.2007.8.26.0642 UBATUBA VOTO No 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 0004699-10.2007.8.26.0642
APELANTE: FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PROD. FLORESTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: WILLIAN CESAR LOPES MOREIRA
COMARCA: UBATUBA
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0004699-10.2007.8.26.0642
COMARCA: UBATUBA 2a VARA
APELANTE: FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: WILLIAN CESAR LOPES MOREIRA
JUIZ: FABRICIO JOSE PINTO DIAS

VOTO 5483-20
Execução de Titulo Extrajudicial. Prescrição intercorrente.
Caracterização. Feito paralisado mais de cinco anos. Prescrição
configurada diante do comprovado abandono processual.
Processo extinto. Recurso não provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 167/169, cujo relatório se adota, que, no âmbito da execução de título extrajudicial
ajuizada pela Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de
São Paulo contra Willian Cesar Lopes Moreira, reconheceu, de ofício, a prescrição
decenal, nos termos dos artigos 202 e 205 do Código Civil, extinguindo o processo
com julgamento do mérito (inc. II do art. 487 do CPC/2015). O magistrado a quo
entendeu que, embora ajuizada a demanda em 2007, com despacho ordenando a
citação do executado em agosto de 2007, esta somente foi efetivada, por edital, onze
anos depois, em outubro de 2018. De sorte que entendeu pela conformação da
prescrição decenal, destacando que a exequente não incluiu em seu pedido eventuais
parcelas vincendas. Apela a Fundação para a Conservação e a Produção Florestal
do Estado de São Paulo às fls. 173/178 relatando que ajuizou a presente execução
em 2007, visando o recebimento de alugueis mensais vencidos entre fevereiro de
2006 e julho de 2007, referentes a permissão de uso de “poita” (objeto pesado que
serve de âncora) para exploração de atividade turística no píer Saco da Ribeira.
Explica que, embora tenha tomado todas as medidas jurídicas para a citação do
Executado, somente logrou êxito em 2018, quando houve a citação por edital, com a
nomeação de curador especial para a defesa do executado. Argumenta que, com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0004699-10.2007.8.26.0642 UBATUBA VOTO No 3/5
descumprimento do contrato de permissão de uso pelo executado nos meses de
fevereiro de 2006 e julho de 2007, surgiu para a Apelante a pretensão de pleitear
judicialmente o cumprimento do contrato, sendo, para tanto, ajuizada a presente ação
em 14 agosto de 2007, isto é, dentro do prazo que lhe era devido, não havendo que
se falar em inércia. Afirma que foi o executado quem é o responsável por estender a
ação, pois, não forneceu nenhum endereço novo à contratante, ocultando-se da
Justiça, já que sabia da existência do processo público e da notória dívida. Aduz,
ainda, que, ao reconhecer a prescrição, beneficiou-se o executado, em detrimento da
Apelante zelosa que tudo fez para localizar o paradeiro do executado, bem como em
prejuízo dos cofres públicos. Assim, pede o conhecimento e provimento do recurso,
para reformar a r. sentença, de modo a afastar a prescrição e dar seguimento a
execução em testilha. Foram apresentadas contrarrazões às fls. 183/185.
É O RELATÓRIO.
A questão controvertida gravita em torno da caracterização da
prescrição da pretensão de exigibilidade de valores consistentes em contraprestação
pela permissão de uso de poita, para exploração de atividade turística no píer Saco
da Ribeira (fls. 17/25).
Extrai-se do feito que a distribuição ocorreu em julho de 2007 sendo
a executada citada em 2018.
A citação foi determinada em 20.08.2007 (fls. 26) e o mandado (por
precatória) retornou sem a citação do executado (fls. 36/43); o autor foi intimado para
se manifestar em 08.10.2008 e até 31.10.2008 não havia se manifestado (fls. 44). Em
19-11-2008 o autor foi intimado para dar andamento ao feito, sob a pena de extinção
(fls. 45) e peticionou nos autos apenas em 11.02.2009, pleiteando a expedição de
ofício à Receita Federal (fls. 49). Em 21.08.2009 e 20.10.2009 pediu a suspensão do
processo por 60 dias (fls. 64 e 66), ambos pedidos deferidos (fls. 65 e 67); em
15.03.2010 o exequente pediu a suspensão do processo por tempo indeterminado
(fls. 68), pedido deferido em 23.03.2010. Em 24.05.2016 o exequente peticionou,
pleiteando 'a expedição dos ofícios de praxe' para a localização do executado (fls. 87);
realizada a pesquisa (apenas após a complementação das informações pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0004699-10.2007.8.26.0642 UBATUBA VOTO No 4/5
exequente), foi o exequente foi intimado em 17.11.2016, que só se manifestou em
25.04.2017, pedindo prazo de 15 dias para dar continuidade ao feito; em 16.05.2017
peticionou, pedindo a citação do réu por carta em endereço situado em Curitiba,
Estado do Paraná (fls. 108/109); o AR foi devolvido com resultado negativo, por
inexistir o número indicado pelo exequente no logradouro apontado (fls. 113/114). Em
26.09.2017 o exequente pediu a citação por edital (fls. 116/117), a qual foi realizada
em novembro de 2018 (fls. 146 e 149/150). Foi nomeado curador especial para o
executado, com contestação por negativa geral em junho de 2019 (fls. 164/166). Em
30-7-2019 o juiz extinguiu o feito, pela prescrição.
Como se vê, a partir de janeiro de 2010, depois de duas suspensões
por 60 dias contados de agosto e outubro de 2009, o feito ficou sem andamento
efetivo, suspenso a pedido de exequente, até a citação por edital por iniciativa do
Juízo, muito depois de decorrido o prazo de cinco anos. O Código Civil, no artigo 206,
§5o, I, estabelece o prazo de cinco anos para cobrança de dívida liquida constante de
instrumento público ou particular. A partir da citação caracteriza-se prescrição
intercorrente no mesmo prazo de cinco anos contados do último ato praticado de
efetivo andamento da execução, de modo concreto e eficaz. Não interrompem a
contagem do prazo prescricional, que pode ser reconhecido de ofício, requerimentos
inócuos, de diligências infrutíferas (cf. Ap. n. 5023181-73.2017.4.04.9999/RS, rel.
Des. Roger Raupp Rios, 1a T, TRF-4; REsp. 1.522.092-MS e REsp. n. 1.704.779-RS,
3a T, STJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).
A prescrição em questão não foi criada pela Lei n.
11.051/2004; já existia antes. Esta lei apenas previu a oitiva da Fazenda Pública, sem
excluir a possibilidade de reconhecimento da prescrição ex officio. Somente
justificando a inércia poderá a exequente se opor a tal extinção. Não é o caso. Aqui a
prescrição se mostrava consumada pelo tempo transcorrido e ficou caracterizada pela
evidente inércia injustificada da exequente, que não apontou causa suspensiva ou
interruptiva do prazo prescricional (cf. STF, RE 99.867-5-SP, 1a T, rel. Min. Néri da
Silveira, 30.04.84, RT 592/84, STJ, EDREsp 97.328-PR, 12.08.98, rel. Min. Adhemar
Maciel, etc, ref. fls. 30/31).
Findo o prazo de um ano, quando a lei não exigia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0004699-10.2007.8.26.0642 UBATUBA VOTO No 5/5
nova intimação da Fazenda Pública, o Juízo poderia ordenar o arquivamento do
processo, para desarquivamento a qualquer tempo (cf. art. 40, §§ 2o e 3o da Lei n.
6830/80), desde que não caracterizada a prescrição. Entretanto, no presente caso, a
credora ficou inerte mais de cinco anos.
A fim de disponibilizar as vias especial e
extraordinária, consideram-se prequestionados os dispositivos constitucionais e legais
invocados, aos quais não se contrariou nem se negou vigência.
Diante da sucumbência total do apelante, nos termos
do art. 85, §1o, §2o e §11o do CPC, deverá ele pagar 15% sobre o valor executado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos acima.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR DESIGNADO